Tribunal: TJPA
Processo: 0807089-17.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807089-17.2024.8.14.0040

APELANTE: EVALDO GONCALVES CARVALHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0807089-17.2024.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

RECORRENTE:
Evaldo Gonçalves Carvalho

RECORRIDO:
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
RELATORA:
Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Waldir Macieira da Costa Filho

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. LITISPENDÊNCIA. BENEFÍCIO DISTINTO. NOVA INCAPACIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Manutenção de Benefício Previdenciário, com pedido de conversão de auxílio-doença comum em acidentário, cumulada com aposentadoria por incapacidade permanente, por suposta litispendência com processo anterior de mesmo autor contra o INSS. O juízo singular entendeu configurada a tríplice identidade entre as ações e aplicou o art. 485, V, do CPC, extinguindo o feito. O autor, por sua vez, sustenta tratar-se de benefício diverso e baseado em nova incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e demanda previdenciária anterior, a justificar a extinção do feito por litispendência, ou se a nova concessão administrativa e os elementos supervenientes autorizam o regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da litispendência exige a presença simultânea de identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§1º a 3º, do CPC.

Embora as ações envolvam o mesmo autor e pleito semelhante (conversão de auxílio-doença comum em acidentário), a causa de pedir na presente ação é distinta, pois fundamenta-se em benefício diverso (NB 31/643.372.972-3), concedido administrativamente em 2023, com base em incapacidade laboral superveniente.

Os documentos médicos e a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), emitida em 29/06/2023 por decisão judicial, constituem fatos novos não apreciados na demanda anterior, caracterizando causa de pedir diversa.

Em ações previdenciárias que tratam de benefícios por incapacidade, a modificação do quadro clínico do segurado autoriza nova postulação, não incidindo litispendência ou coisa julgada, conforme jurisprudência consolidada no TRF-3 e no STJ, sob a cláusula
rebus sic stantibus
.

A eventual repetição de documentos médicos não afasta a necessidade de instrução probatória específica e atualizada sobre nova situação de saúde do segurado.

O princípio da fungibilidade dos benefícios não pode ser invocado para suprimir a apreciação de mérito em demanda fundada em incapacidade e benefício distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de novo benefício previdenciário fundado em incapacidade distinta e superveniente descaracteriza a tríplice identidade exigida para a configuração da litispendência.

Nas ações que tratam de benefícios por incapacidade, a alteração do estado de saúde do segurado autoriza o ajuizamento de nova demanda, independentemente de ação anterior sobre benefício similar.

A emissão de novo laudo médico ou CAT, mesmo que por decisão judicial, constitui causa de pedir autônoma que impede a extinção do feito por litispendência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º, e 485, V; CPC, art. 435; Lei nº 8.213/1991, art. 101.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, AI: 5004472-02.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Monica Aparecida Bonavina Camargo, j. 02.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Evaldo Gonçalves Carvalho em face da sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Benefício Previdenciário, com pedido de conversão de auxílio-doença comum (espécie 31) em auxílio-doença acidentário (espécie 91), cumulada com pedido de aposentadoria por incapacidade permanente (espécie 92), proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A sentença recorrida, lançada ao ID 24823371, reconheceu a litispendência entre a presente ação e o processo de nº 0802795-24.2021.8.14.0040, também ajuizado pelo autor contra o INSS, tendo por objeto benefício da mesma natureza. Entendeu o juízo singular que, diante da tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, configurava-se hipótese de litispendência, motivo pelo qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Determinou-se a extinção sem condenação em custas ou honorários.

Em suas razões recursais (ID 24823372), o apelante sustenta, em síntese:
(i) que a sentença deve ser anulada por erro na análise da litispendência, uma vez que a causa de pedir no presente feito é distinta da ação anterior;
(ii) que o processo de 2021 tratava do benefício NB 31/632.869.601-2, enquanto a presente demanda versa sobre o NB 31/643.372.972-3, concedido posteriormente, com base em nova incapacidade laboral;
(iii) que houve nova concessão administrativa em 23/06/2023 e emissão de CAT em 29/06/2023 por decisão judicial, fatos não apreciados na ação anterior;
(iv) que não se configura a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2º do CPC, inexistindo litispendência;
(v) que, portanto, deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à instância de origem, para regular instrução e julgamento do mérito.

No tocante à citação do recorrido, INSS, a certidão de ID 24823375 atesta que, diante da decisão de extinção sem resolução de mérito e da ausência de citação válida da parte ré, o feito foi remetido diretamente ao Tribunal para apreciação do recurso de apelação.

O Ministério Público manifestou-se nos autos em parecer ID de 27048461. Inicialmente, opinou pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito, defendeu o provimento da apelação e a anulação da sentença recorrida.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia trazida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da sentença proferida pelo juízo a quo que, invocando a ocorrência de litispendência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

O recorrente, por sua vez, sustenta a inexistência da tríplice identidade exigida pelo ordenamento jurídico para a configuração da litispendência, argumentando que a presente ação versa sobre benefício diverso daquele discutido na demanda anterior.

Com efeito, a litispendência, conforme estabelece o art. 337, §§1º a 3º, do CPC, somente se configura quando presentes, simultaneamente, três elementos: identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. O juízo de origem entendeu que esses requisitos estariam preenchidos ao comparar a presente demanda com o processo nº 0802795-24.2021.8.14.0040, ajuizado anteriormente pelo mesmo autor.

Contudo, a análise detida dos autos evidencia que tal conclusão não se sustenta. Embora as partes e o objeto imediato (conversão de benefício previdenciário) aparentem semelhança, a causa de pedir revela-se substancialmente distinta. No processo anterior, o autor discutia o benefício de nº NB 31/632.869.601-2, concedido em 2020. Já nesta demanda, o benefício em questão é o de nº NB 31/643.372.972-3, deferido em 23/06/2023, com data de cessação em 21/05/2024, conforme consta dos documentos juntados aos autos.

Ademais, a presente ação é instruída com elementos médicos atualizados e diversos daqueles constantes na demanda de 2021. O autor faz referência à Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) expedida em 29/06/2023, por ordem judicial, fato posterior à instrução do processo anterior, e que guarda direta relação com a concessão do novo benefício.

Portanto, embora ambos os pleitos envolvam o reconhecimento do nexo causal entre as patologias diagnosticadas e a atividade laboral exercida, a base fática que sustenta a pretensão é distinta e superveniente, descaracterizando, de modo inequívoco, a identidade da causa de pedir.

Corroborando tal entendimento, a jurisprudência tem assentado que, nas ações previdenciárias que envolvem benefícios por incapacidade, a modificação do quadro clínico do segurado e a concessão de novo benefício pelo INSS tornam legítima a propositura de nova ação, sem que isso configure litispendência ou coisa julgada.

Em precedente do TRF da 3ª Região, consignou-se que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA . RECURSO NÃO PROVIDO. Para a configuração da coisa julgada ou litispendência, é preciso a existência da tríplice identidade entre as demandas. É dizer, que as partes, os pedidos e causa de pedir sejam idênticos em dois processos, sendo que um deles já esteja julgado. Destaco que, nas ações de concessão de benefício por incapacidade, há que se levar em conta que pode haver alteração da capacidade laboral do segurado com o decurso do tempo, tanto assim que a Lei nº 8 .213/91, em seu artigo 101, prevê a necessidade de perícias médicas periódicas para verificar se houve alteração das condições que autorizaram a concessão do benefício. Por essa razão, as sentenças proferidas nessas ações estão vinculadas aos pressupostos do tempo em que foram formuladas, nelas estando implícita a cláusula rebus sic stantibus, de modo que há nova causa de pedir sempre que modificadas as condições fáticas ou jurídicas nas quais se embasou a coisa julgada material. Embora a parte autora, em ação anterior, tenha requerido os mesmos benefícios, foram encartados, nestes autos, novos documentos médicos, estando a presente ação, ainda, embasada em novo requerimento administrativo, o que conduz à conclusão de que ela, nestes autos, pretende demonstrar situação diversa daquela examinada na outra ação. Alterado, pois, o quadro fático relativo à incapacidade do segurado, não resta configurada a tríplice identidade das demandas, não se verificando litispendência ou coisa julgada, máxime porque os benefícios por incapacidade regem-se pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que, diante da alteração do quadro de saúde do segurado, cabível a apresentação de novo requerimento. Sendo assim, possível a concessão de novo benefício por incapacidade se demonstrado que, quando do novo requerimento administrativo, a parte autora estava incapacitada para o trabalho e preenchia os demais requisitos legais. Recurso não provido.

(TRF-3 - AI: 50044720220214030000 SP, Relator.: Desembargador Federal MONICA APARECIDA BONAVINA CAMARGO, Data de Julgamento: 02/12/2021, 9ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 09/12/2021)

Ainda, não se pode desconsiderar que a própria jurisprudência do STJ tem admitido, com fundamento na cláusula rebus sic stantibus, que a renovação dos elementos probatórios ou alteração no estado de saúde do segurado legitima a propositura de nova demanda, especialmente em se tratando de direitos de natureza continuada, como são os previdenciários.

Quanto à argumentação lançada na sentença, a qual afirma que os documentos médicos apresentados nesta ação seriam, em sua maioria, repetição de provas já apreciadas anteriormente, cabe pontuar que o reconhecimento de nova incapacidade em 2023, distinta daquela discutida anteriormente, e em benefício diverso, constitui fato novo relevante, nos termos do art. 435 do CPC.

Tal circunstância evidencia não só a admissibilidade da nova postulação, como também impõe a necessidade de produção de nova perícia judicial específica sobre o atual estado de saúde do segurado, sob pena de indevida supressão do direito de acesso à jurisdição.

Por fim, embora o juízo de origem tenha se valido do princípio da fungibilidade dos benefícios para sustentar que os pleitos já estariam abarcados pela ação anterior, esse raciocínio não se sustenta na hipótese em que há concessão de benefício posterior, embasado em elementos distintos e supervenientes. O princípio da fungibilidade não pode ser invocado para justificar a preclusão de nova análise de mérito, especialmente quando se trata de nova incapacidade ou de novo evento gerador da proteção social previdenciária.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para ANULAR a sentença de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à instrução do feito, inclusive com realização de perícia médica, e posterior julgamento do mérito.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

Belém, 20/08/2025